Tribunal: TJSP
Processo: 2061141-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de extinção de condomínio – Alienação judicial - Arrematação – Penhora no rosto dos autos – Alegação de bem de família – Não cabimento – requerimento que deve se efetivar nos Juízos que determinaram a penhora - Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.